Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ANULABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Quanto ao mais a questão consiste em verificar a validade da relação jurídica celebrada entre a apelante e os apelados, bem como se houve eventual anulabilidade do negócio jurídico.

2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. A validade do negócio jurídico de locação de imóvel residencial, no presente caso, depende apenas da devida avaliação das provas documentais existentes nos autos.

3. Está claro nos autos que a ora apelante concordou em assumir as obrigações decorrentes do negócio jurídico, como locatária, pois a qualificação das partes celebrantes bem como a assinatura ao final do instrumento do negócio assim demonstram. 3.1. Em que pese a alegação, articulada pela apelante, de que o negócio jurídico celebrado pode ser anulado em virtude da ocorrência de dolo, o acervo probatório coligido aos autos não permite essa conclusão. Com efeito, todos os dados do instrumento negocial, assim como a última folha do contrato de locação demonstram que o local em que a apelante apôs sua assinatura estava expressa e clara a posição de locatária.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.